Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-58.2021.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002418-58.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR CESAR SILVA DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS CAMARGO PEIXOTO - CPF: 019.070.911-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA SILVA DOS SANTOS - CPF: 025.287.021-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNIOR CESAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 025.074.331-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIME DE AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PEDIDO DE DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO
ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, DO CP – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza aos demais elementos de convicção, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pela defesa do acusado.

2.

Inviável o decote da agravante do
art. 61, inc. II, “f”, do CP
porquanto inexistente qualquer condição que implique na violação do princípio do
non bis in idem
, já que tratam-se de preceitos que possuem fundamentos distintos e não compõe elementar do crime de ameaça. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JÚNIOR CÉSAR SILVA DOS SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JÚNIOR CÉSAR SILVA DOS SANTOS
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.º 1002418-58.2021.8.11.0006, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 147,
caput
, c/c art. 61, inc. II, alínea “f”, ambos do Código Penal
, em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais de ID 187803209, o ora apelante, representado pela i. Defensoria Pública, requer a reforma do r.
decisum
a fim de que seja
absolvido
da imputação delitiva, por
falta de prova
,

com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente
, vindica o afastamento da agravante prevista pelo art. 61, II, alínea
f
, do Código Penal, alegando suposto
bis in idem
.

Em contrarrazões disponíveis no ID 187803211, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, seguindo a linha capitaneada pelo
Parquet
de origem, opina pelo
desprovimento
do recurso no parecer anexado sob o ID 191015654.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 187803222), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
JÚNIOR CÉSAR SILVA DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A denúncia narra que, no dia 31 de março de 2021, por volta das 14h50min, na Rua 31 de Março, bairro Jardim Paraiso, na cidade de Cáceres/MT, o ora recorrente, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Luciana Silva Dos Santos,
sua irmã.

Infere-se, que, na referida data, o acusado percebeu que havia perdido um papel com a senha de seu cartão bancário e assim, irritado, passou a ofender a honra da vítima, xingando-a de “
prostituta, pau no cu”,
e lhe ameaçou, dizendo-lhe
“que a mataria e que seus dias estavam contados”
sic – ID 187802699
.

Finda
a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou
JÚNIOR CÉSAR SILVA DOS SANTOS
pelo cometimento do
crime de ameaça
, reconhecendo em seu desfavor a circunstância agravante estampada no art. 61, inc. II, alínea
‘f’
do CP.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, o réu pleiteia sua
absolvição
por insuficiência de provas, argumentando que as provas produzidas nos autos são incapazes de subsidiar o decreto condenatório, mormente porque a única testemunha/informante arrolada pela acusação não compareceu à instrução processual para ratificar seu depoimento e, além disso, a única prova colhida sob o crivo do contraditório consistiu na oitiva da vítima
Luciana Silva Dos Santos
.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, a pretensão absolutória
não merece prosperar
.

A
prova da existência

do delito
de ameaça

encontra-se demonstrada pelo Inquérito Policial n° 190/2021, Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 187802664, pelo Boletim de Ocorrência n° 2021.81391 de ID 187802665 – pág. 1, pelo Termo de Representação Criminal de ID 187802671, além das declarações prestadas colhidas em sede policial e judicial.

De igual modo, a
autoria

está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, especialmente, pela oitiva da vítima.

Com efeito, a ofendida
Luciana Silva Dos Santos,
tanto na fase inquisitorial como em juízo
(ID187802669 e ID 187803196), revelou que seu irmão é usuário de drogas e ingere demasiada quantidade de álcool, além de ser agressivo, motivo pelo qual, em outras oportunidades, já registrou outros boletins de ocorrência contra ele.

Quanto ao dia fatídico, a ofendida assevera que o apelante efetivamente a ameaçou, declinando que “
mataria ela”,
promessa esta que lhe causou temor, destacando ainda o ânimo exaltado do acusado. Outrossim, quando especificamente questionada em juízo sobre o medo que lhe foi causado, confirmou o receio de seu irmão cumprir a má promessa contra sua vida;
demonstrando que o prenúncio realizado se revelou sério e idôneo.

Por sua vez, apesar de não ter sido ouvida em juízo, cumpre referir as declarações apresentadas pela testemunha/informante
Maria Auxiliadora Da Silva Santos,
enquanto irmã do réu e da vítima, que efetivamente presenciou o ocorrido e narrou perante a autoridade policial, que ao receber ligação da vítima foi a casa da mesma e chegando na residência encontrou o apelante discutindo com
Luciana
e a ofendendo verbalmente, proferindo ameaça (ID 187802674).

De outro norte, o apelante em todas as oportunidades que fora interrogado, manifestou o desejo de
permanecer em silêncio
(ID 187802668 e ID 187803201).

Diante de tais circunstâncias, a despeito da irresignação defensiva, não há como afastar a ocorrência do delito de ameaça imputado ao réu, à vista d
o depoimento judicial da vítima
Luciana Silva dos Santos,
que se revela suficiente para confirmar os elementos informativos amealhados na fase extrajudicial, constituindo prova segura e idônea de que o acusado efetivamente a ameaçou,
por palavras, dizendo que a mataria, evidenciando, assim, seu propósito de incutir medo à ofendida, por intermédio de ameaça séria e idônea.

E como é cediço,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a negativa de autoria do acusado quando corroborada por outros meios de prova,
exatamente como no caso em exame
, ex vi STJ – HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Destarte, se o relato do fato pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, este deve, sem dúvida, prevalecer sobre a teimosa e
isolada
tese defensiva de negativa de autoria, não havendo falar em insuficiência da prova judicializada.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento que pudesse contrapor o acervo probatório e mitigar a credibilidade da narrativa da vítima, sendo crível que as ameaças perpetradas foram suficientes para incutir real temor na ofendida, tanto que procurou as autoridades, registrou boletim de ocorrência e manifestou o desejo de representar criminalmente o réu.

Nessa conjuntura,
não prospera a tese defensiva de carência de provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do crime de ameaça descrito na exordial acusatória.

Por conseguinte, rejeito o pleito defensivo.

2.

Do pretendido afastamento da agravante prevista pelo art. 61, II, alínea “
f”
do CP:

Como tese subsidiária, a i. Defesa pleiteia o decote da
agravante prevista na alínea “f” do inc. II do art. 61 do CP
, alegando que sua aplicação caracteriza afronta ao princípio do
non bis in idem
.

Não há como a tese prosperar.

Isso porque, o crime de ameaça, conforme delineado linhas acima pretende
proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica; de outro lado, a agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do CP, objetiva, genericamente,
dar tratamento mais gravoso àqueles que praticam os atos delituosos, com
prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
.

Logo, da simples análise verifica-se que
a elementar do tipo penal da ameaça não se confunde com a agravante aplicada
, a afastar a ideia apontada pela defesa.

Aliás, sobre o tema,
há muito
o Superior Tribunal de Justiça entende que
não ocorre violação ao princípio do
non bis in idem
na aplicação da referida agravante ao crime de ameaça perpetrado em contexto de violência doméstica
,
porquanto os preceitos possuem fundamentos distintos
.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
1. A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação ao delito capitulado no art. 147 do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem,
considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares do tipo de ameaça.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 461.797/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019)

Logo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, não verifico qualquer impedimento para a incidência de tal circunstância agravante no caso dos autos, motivo pelo qual, não há como prosperar o pleito defensivo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JUNIOR CESAR SILVA DOS SANTOS
,

mantendo incólume a
r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.º 1002418-58.2021.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024